Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. Superior Tribunal de Justiça. Tema n. 108. Recurso Especial Repetitivo n. 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.4.2009, DJe 4.5.2009.
3. É válida a citação realizada com a entrega do mandado ao funcionário da portaria do condomínio edilício em que reside o citando. Art. 248, § 4°, do Código de Processo Civil.
4. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.
5. Questões relativas à nulidade da Certidão de Dívida Ativa e ausência de notificação no processo administrativo não dispensam, em regra, dilação probatória.
6. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Superior Tribunal de Justiça. Tema n. 179. Recurso Especial Repetitivo n. 1102431/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010.
7. Agravo de instrumento desprovido.